Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706513-34.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: EMERSON MONTES QUEIROZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita pelo requerente. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que o pedido venha em termos e acompanhado da respectiva documentação. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador